Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITOS CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA DE AUTOS N. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). (1) PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. TEMA 877 STJ. SÚMULA 150 STF. (2) MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 880 STJ. INAPLICABILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. (3) RESP N. 1.301.935/DF. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTEXTO FÁTICO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IDÊNTICOS. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. (4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 STJ. (5) DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF DESPROVIDA DE FORÇA COGENTE. (6) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL SELIC. EC N. 113/2021. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. TEMA 1059 STJ.

1. “O prazo prescricional [de 5 (cinco) anos] para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva” de ação em que se discuta obrigação do Distrito Federal pagar tíquetes alimentação devidos aos seus servidores (ação coletiva de autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, c/c, a tese jurídica do Tema 877 STJ, c/c, Súmula 150 STF.

2. Sob pena de entendimento em sentido contrário violar a isonomia e a harmonização entre julgados baseados no mesmo título executivo judicial, como na ação coletiva de autos n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000 o trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000, não se aplica a modulação de efeitos da tese jurídica firmada no Tema 880 STJ, em razão (i) da desnecessidade de fornecimento de fichas financeiras pelos executados, conforme afastamento desta modulação no julgamento do AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL n. 1.301.935/DF; e (ii) do fato do contexto fático e do título executivo judicial do presente cumprimento individual de sentença e da execução coletiva serem idênticos.

3. O fato de o REsp n. 1.301.935/DF não ter transitado em julgado não configura óbice à adoção de seu entendimento, notadamente quando já improvidos os embargos de declaração, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1754431, 07100790520228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023).

4. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1076. 4.1. Esta Corte Superior também fixou nesta tese que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

5. Inexiste distinção ou superação do entendimento do STJ no Tema 1076, com fundamento em decisão monocrática do STF, desprovida de força cogente, pois estas técnicas de interpretação e aplicação de precedente demandam o confronto entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, sob pena de desconsideração da teoria dos precedentes e de ensejar insegurança jurídica.

6. Em ação em que esteja presente a Fazenda Pública, o índice de atualização monetária a ser aplicado nos efeitos da sucumbência deve ser a Taxa Referencial SELIC, por força do art. 3o da EC n. 113/2021.

7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, Tema 1059 STJ.